Tribunal: STF
Processo: RE 1438768
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. MILITARES ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 915/2002 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO OU SEU ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PUBLICIDADE.



    1. O art. 18 do Decreto-Lei 667/1969, na redação dada pela Lei 13.967/2019, prevê a competência dos Estados-membros para regulamentar o processo administrativo-disciplinar dos militares estaduais.



    2. No âmbito dessa competência, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar 893, de 9 de março de 2001, atualizada pela LC 915/2002, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do ente federativo.



    3. Verifica-se o acerto do Tribunal de origem, pois, além de a norma não prever qualquer sessão de julgamento no procedimento disciplinar, quer para a elaboração do Relatório da Comissão, quer para a decisão final do Conselho de Disciplina, no caso dos autos, a “sessão de julgamento” mencionada pelo recorrente sequer existiu. 



    4. Encontrando-se os autos suficientemente instruídos, nada há de irregular no fato de o recorrente e seu advogado não terem sido intimados para elaboração do relatório, solução e decisão final do Conselho de Disciplina.



    5. Não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais suscitados pelo recorrente (ampla defesa, contraditório, devido processo legal e publicidade).



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).